Tribunal: TJMT
Processo: 1005473-59.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005473-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAM RUBENS OLIVEIRA DE QUEIROS - CPF: 017.091.441-06 (ADVOGADO), OLIVEIRA DE QUEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 51.496.550/0001-84 (AGRAVANTE), ODAIR APARECIDO ZANATA - CPF: 049.051.561-49 (AGRAVADO), VANDERLEI BIANCHINI - CPF: 428.057.759-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PARCELAMENTO DE CUSTAS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por sociedade individual de advocacia contra decisão interlocutória que indeferiu o benefício da
assistência judiciária
em ação de Embargos de Terceiro. A agravante sustenta a ausência de faturamento e apresenta extratos de conta corrente com saldo zerado, pleiteando a reforma da decisão para a isenção do pagamento das custas processuais. O agravado demonstra, em contraminuta, a existência de aplicações financeiras omitidas e movimentação de cartão de crédito incompatível com a alegação de pobreza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se a documentação apresentada pela pessoa jurídica comprova a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ
e
definir se é cabível o parcelamento das custas processuais, de ofício, como forma de garantir o acesso à justiça diante da iliquidez momentânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício apenas se demonstrar cabalmente a
inviabilidade
de arcar com as despesas do processo, inexistindo presunção de hipossuficiência em seu favor.

A apresentação seletiva de extratos bancários da conta corrente, com a omissão deliberada de
c
ontas de investimento e poupança que realizam a cobertura automática de saldo, fragiliza a prova da miserabilidade jurídica.

O pagamento regular de faturas de cartão de crédito em valores expressivos evidencia capacidade financeira incompatível com a concessão da benesse integral.

O parcelamento das despesas processuais, previsto no art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil, constitui mecanismo de modulação dos encargos financeiros que pode ser aplicado de ofício para assegurar o acesso à jurisdição, sem isentar a parte do dever de custeio da máquina judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido. Concessão de ofício do parcelamento das custas em 6 (seis) parcelas.

Teses:

A pessoa jurídica deve comprovar inequivocamente a insuficiência de recursos para obter a gratuidade da justiça, sendo insuficiente a mera alegação de inatividade ou apresentação de extratos parciais.

A omissão de informações sobre ativos financeiros e a demonstração de fluxo de caixa para despesas correntes afastam a condição de hipossuficiência.

O magistrado pode conceder o parcelamento das custas processuais para garantir o acesso à justiça, com fundamento no art. 98, § 6o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, art. 98, § 6o e art. 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Oliveira de Queiros Sociedade Individual de Advocacia contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, proferida nos Embargos de Terceiro no 1048939-34.2025.8.11.0002, que indeferiu a assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

A agravante alega impossibilidade momentânea de arcar com as despesas processuais, sustentando que, embora possua CNPJ ativo, não aufere faturamento suficiente, conforme extratos bancários juntados. Afirma que o veículo objeto da lide é ferramenta de trabalho e não possui liquidez imediata. Com fundamento na Súmula 481 do STJ, requer a reforma da decisão para concessão do benefício.

O efeito suspensivo foi deferido para suspender a exigibilidade imediata do preparo.

Em contraminuta, o agravado defende o não provimento do recurso. Aponta inconsistências na documentação, destacando que os extratos revelam transferências de conta de aplicação (CP 18236120) e resgates de CDB não informados, além do pagamento regular de faturas de cartão de crédito, o que afastaria a alegada hipossuficiência.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se ao direito da agravante,

sociedade individual de advocacia, à assistência judiciária. Diversamente da pessoa natural, cuja hipossuficiência goza de presunção relativa, a pessoa jurídica deve comprovar de forma robusta sua incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.

Da análise dos autos, em confronto com as contrarrazões, verifica-se que a agravante não se desincumbiu desse ônus. Ao contrário, os elementos indicam capacidade financeira.

Embora tenha juntado extratos com saldos reduzidos, observa-se fluxo financeiro ativo. O agravado demonstrou que a conta corrente recebe aportes automáticos de aplicação identificada como “CP 18236120” e resgates de CDB (“CDB CRÉDITO BANCO INTER SA”), cujos extratos não foram apresentados, ocultando a real disponibilidade financeira.

A apresentação seletiva de documentos fragiliza a alegação de hipossuficiência. Soma-se a isso o pagamento de faturas de cartão de crédito superiores a dois mil reais, o que evidencia capacidade de pagamento. A gratuidade destina-se a quem não pode custear o processo sem prejuízo de sua subsistência, não servindo como instrumento de gestão financeira.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 481 DO STJ. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
DESPROVIMENTO.(...)
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A pessoa jurídica com fins lucrativos deve comprovar de forma cabal e inequívoca sua impossibilidade de arcar com as custas processuais para obtenção do benefício da justiça gratuita, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras ou a apresentação de resultado negativo no exercício. 2. Indeferido o pedido de justiça gratuita e não comprovado o preparo no prazo determinado, a deserção do recurso é medida que se impõe."

(...)
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10095428420248110007, Data de Julgamento: 03/02/2026, Data de Publicação: 10/02/2026)

Por outro lado, deve-se resguardar o acesso à justiça. Embora não haja direito à isenção integral, o recolhimento imediato das custas pode comprometer o fluxo de caixa e dificultar o prosseguimento dos Embargos de Terceiro.

O art. 98, § 6o, do CPC autoriza o parcelamento das despesas processuais, medida que pode ser concedida para garantir a efetividade da prestação jurisdicional e evitar o cancelamento da distribuição.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo, mantendo o indeferimento da gratuidade e revogando a liminar. Faculto, contudo, o recolhimento das custas iniciais em 6 (seis) parcelas
iguais,
mensais e sucessivas, devendo a primeira ser comprovada nos autos de origem em até 15 (quinze) dias após a baixa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026